Tribunal: TCU
Processo: 016.957/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10215/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.957/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Francioni Arena Guaita (XXX.732.190-XX); Juliana Lopes Kubiak Sanmartin (XXX.984.680-XX); Liane Marilda Maciera Santos Kubiak (XXX.454.770-XX); Maria Teresa Matias dos Santos (XXX.425.490-XX); Maria da Gloria Matias dos Santos (XXX.130.590-XX); Maria de Fatima Matias dos Santos (XXX.185.750-XX); Maria do Carmo dos Santos Fogaca (XXX.544.131-XX); Marieta Colaco Guaita (XXX.691.960-XX); Nympha Duarte da Silva (XXX.280.540-XX); Rosana Felitti da Silva D Avila (XXX.380.530-XX); Thereza de Almeida Rodrigues (XXX.155.997-XX); Zany Mary Felitti da Silva (XXX.447.210-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.